Tribunal: TJBA
Processo: 2000045-08.2026.8.05.0110
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2000045-08.2026.8.05.0110

Processo do 1º grau:
0303383-27.2015.8.05.0080

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal de Irecê/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Silvio Silva Soares

Advogados:
Mariana Rodrigues de Souza da Costa Pinto, Isis Keiko Kataoka Lima, Silvimar Charlles Lima de Oliveira e Karla Oliveira Dias

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Bruno Henrique Pontes Caribé

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.

1. PLEITO PELA CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL AVALIA O REQUISITO SUBJETIVO COM BASE NO MÉRITO DO APENADO, CONSIDERANDO SEU COMPORTAMENTO PRISIONAL, AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E OS FATOS OCORRIDOS DURANTE A EXECUÇÃO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DA DECLARAÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE POR COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000045-08.2026.8.05.0110
, sendo Recorrente
SILVIO SILVA SOARES

e Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR